Tribunal: STF
Processo: ARE 1440475
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PERPETRADA PELO SINDICATO DA CATEGORIA (SINDAFEP) – RECEBIMENTO DE QUOTAS REFERENTES A PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE INICIALMENTE PAGOS APENAS PARA AUDITORES FISCAIS NA ATIVA – ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO SINGULAR EXTINGUIU FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE – EXEQUENTE EXERCIA O CARGO DE AGENTE FISCAL - TRANSPOSIÇÃO ILEGAL AO CARGO DE AUDITOR FISCAL - DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES 92/02 E 131/10 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CÍVEL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5.510/PR, de minha relatoria, em que está em discussão a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1º; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2º; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.  



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.  



    4. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 5.510/PR, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator